Tribunal: STF
Processo: RE 1362634
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Coligação Unidos pelo Bem, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por meio do qual foi mantido o registro de candidatura de Antônio Luiz Colucci para o cargo de prefeito nas eleições de 2020, afastando a incidência das cláusulas de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, “g” e “l”, da LC 64/1990, ante a falta de um dos seus requisitos, qual seja, a desaprovação das contas pelo órgão competente. Mantiveram-se, ainda, no julgado, as conclusões do acórdão regional relativas à devida instrução do pedido de registro de candidatura, bem como à incidência da Súmula n. 41/TSE.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. PREFEITO ELEITO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA MILITAR. OFENSA AOS ARTS. 275 DO CE E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INELEGIBILIDADES. ART. 1º, I, g E l, DA LC Nº 64/1990. ALÍNEA l. AUSÊNCIA DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE ORDEM CLASSIFICATÓRIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ALÍNEA g. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. CONVÊNIO. REPASSE DE ROYALTIES (VERBAS FEDERAIS). TCU. CONTAS ANUAIS. CONTAS APROVADAS. NULIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO. DISCUSSÃO INCABÍVEL NESTA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. SÚMULA Nº 41/TSE. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    1. Inexistência de omissão quanto à necessidade de certidão negativa da Justiça Militar criminal de 2º grau, pois a questão foi devidamente analisada pelo Tribunal de origem, que considerou suprida a falha na documentação, rejeitando-se, inclusive, os embargos de declaração opostos. 



    2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 exige, para sua configuração, a presença dos seguintes requisitos: condenação à suspensão dos direitos políticos; decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado; ato doloso de improbidade administrativa; ato que tenha ensejado, de forma cumulativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. 



    3. O Tribunal Superior Eleitoral reafirmou que, nas eleições de 2020, para a caracterização da inelegibilidade do art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, é exigível que a suspensão dos direitos políticos decorra de condenação por ato doloso de improbidade administrativa que implique, cumulativamente, dano ao Erário e enriquecimento ilícito. E aqui, com a ressalva de compreensão do Relator, em respeito ao princípio da colegialidade. 



    4. Este Tribunal Superior tem entendimento pacífico no sentido de que, para fins de incidência da causa de inelegibilidade descrita no art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, a verificação, no caso concreto, da lesão ao Erário e do enriquecimento ilícito próprio ou de terceiro pode ser realizada por esta Justiça Especializada a partir do exame da fundamentação do acórdão condenatório proferido pela Justiça Comum, ainda que tal reconhecimento não tenha constado expressamente do dispositivo daquele pronunciamento judicial. Precedentes. 



    5. Nos termos do art. 20 da Lei nº 8.429/1992, a suspensão dos direitos políticos somente se efetiva com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    6. No caso em exame, o agravado, prefeito eleito no escrutínio de 2020 no Município de Ilhabela/SP, foi condenado à suspensão dos direitos políticos por violação ao art. 11 da Lei nº 8.429/1992, em razão da inobservância de ordem classificatória em concurso público. A condenação, no entanto, não transitou em julgado, pois pendente de análise recursal no âmbito do STF. 



    7. Embora haja decisão condenatória proferida por órgão colegiado, não se verificam na espécie o dano ao Erário e o enriquecimento ilícito, uma vez que o serviço foi devidamente prestado ao município e os valores despendidos referem-se à contraprestação dos trabalhos realizados. 



    8. O art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990 exige, para a sua configuração, a presença dos seguintes requisitos: rejeição das contas pelo órgão competente; insanabilidade da irregularidade verificada; ato doloso de improbidade administrativa; irrecorribilidade do pronunciamento de desaprovação das contas; e inexistência de suspensão ou anulação judicial do aresto de rejeição das contas. 



    9. De acordo com a compreensão do STF, exarada na ADI nº 4846/ES, os royalties são receitas federais, porquanto originárias da União e obrigatoriamente transferidas a Estados e Municípios, sendo a competência para apreciar a regularidade de convênio envolvendo o repasse de tais verbas do Tribunal de Contas da União (TCU). Precedentes. 10. Na espécie, as contas anuais foram aprovadas pela Câmara Municipal por meio de ato que revogou o primeiro decreto legislativo que reprovara as contas. 



    11. A competência para análise de eventual nulidade em decreto legislativo é da Justiça Comum e não desta Justiça Especializada, nos termos da Súmula nº 41/TSE. 



    12. Os argumentos expostos pelas agravantes não são suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada, devendo, portanto, ser mantida. 



    13. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.



    Os embargos de declaração opostos ao julgado foram parcialmente acolhidos, tão somente para sanar contradição, sem efeitos infringentes. Vejamos: 



    ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEFERIMENTO. PREFEITO ELEITO. CONVÊNIO. REPASSE DE ROYALTIES. ÓRGÃO COMPETENTE PARA ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material. 



    2. Reconhece-se a contradição apontada quanto ao órgão competente para proceder à análise das contas referentes aos royalties de petróleo, corrigindo-se o cabeçalho e o item 9 da ementa. 



    3. As alegações de omissão revelam inconformismo da parte com o acórdão, não caracterizando vício que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco autorizam a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão embargado. 



    4. Embargos parcialmente providos, a fim de reconhecer contradição constante da ementa do acórdão, sem conferir-lhes efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário, têm-se por violados os seguintes dispositivos constitucionais: (a) o art. 20, § 1º, da CF, pois os recursos advindos de royalties do petróleo constituem receita estadual, cujas respectivas prestações de contas inserem-se na competência do Tribunal de Contas do Estado, estando presentes, portanto, os elementos constitutivos da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990; (b) os arts. 14, § 3º, II; 15, V; e 37, § 4º, da CF, sendo desnecessário o trânsito em julgado da ação de improbidade para decretar a suspensão dos direitos políticos do candidato; (c) o art. 31, § 2º, da CF, pois o acórdão considerou válido decreto legislativo que não observou o quorum constitucional e revogou o decreto anterior que desaprovava as contas do recorrido quando de sua gestão como prefeito em 2012; (d) o princípio da Supremacia da Constituição, quando entendeu-se, no acórdão do TSE, que somente a Justiça Comum poderia analisar a validade de tal decreto; (e) o art. 37, II, da CF, no tocante ao princípio da legalidade, pois a violação da ordem de nomeação de aprovados em concurso público configura ato doloso de improbidade administrativa, conforme exigido pelo art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990, existindo dano ao erário derivado do dever de indenizar o candidato preterido e enriquecimento ilícito dos que foram indevidamente nomeados; (f) o art. 125, § 3º, da CF, no qual se fundamenta o art. 79-A da Constituição Estadual de São Paulo, que organiza a Justiça Militar em duas instâncias, não podendo o TRE/SP contentar-se com certidão negativa emitida apenas pela 1º instância para o deferimento do registro, sendo também necessária a certidão negativa proferida pelo Tribunal Militar paulista, conforme o art. 11, § 1º, VII, da Lei nº 9.504/1997 e o art. 27, III, da Res.-TSE nº 23.609/2019.



    Em contrarrazões, Antônio Luiz Colucci aduziu, em suma, que: a) a matéria constitucional não atende ao requisito do prequestionamento, consubstanciando inovação recursal; b) os temas não são dotados de repercussão geral, nos termos da legislação processual vigente; c) não houve impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido; d) o apelo nobre veicula temas de ordem infraconstitucional, incabíveis na esfera recursal extraordinária. 



    O recurso foi parcialmente admitido, consoante o juízo de admissibilidade emitido pelo Presidente do TSE. Confira-se: 



    Ementa: Direito Eleitoral e Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Eleições 2020. Prefeito. RCC. Inelegibilidade. Art. 1º, I, g e l, da LC nº 64/1990. Julgamento das Contas. Competência. Royalties. Art. 20, § 1º, da CF. Recurso Extraordinário Parcialmente Admitido. 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do TSE que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial eleitoral. 2. Na origem, o TRE/SP manteve o deferimento do registro de candidatura do requerido ao cargo de Prefeito Municipal em razão de não restarem configuradas as hipóteses de inelegibilidade previstas no art. 1º, I, g e l, da LC nº 64/1990. 



    I – Da Alegada Violação aos Arts. 20, § 1º, e 31, §§ 1º e 2º, da CF 3. Hipótese em que a recorrente alega violação ao art. 20, § 1º, da CF, ao argumento de que as verbas advindas de royalties do petróleo pertencem aos Estados-membros, sendo o órgão competente para julgamento das contas de aplicação desses recursos o Tribunal de Contas Estadual, questão que teria sido debatida na ADI nº 4.846. 4. Inexistência de óbices que justifiquem a inadmissão do recurso. Recurso extraordinário admitido neste ponto específico. 5. Quanto à violação ao art. 31, §§ 1º e 2º, da CF, ao argumento de que prevaleceria o parecer prévio do TCE, o acórdão do TSE não analisou a questão, tampouco foi suscitada nos embargos de declaração opostos, estando ausente o devido prequestionamento. 



    II – aos Arts. 14, § 3º, II; 15, V; E 37, § 4º, da CF 6. à apreciação das alegadas violações aos dispositivos constitucionais suscitados (arts. 14, § 3º, II; 15, V; e 37, II e § 4º, da CF), constato que dependem do prévio exame de legislação infraconstitucional. 



    III – Da Alegada Violação Ao Art. 31, § 2º, Da CF 7. Quanto à alegação de ofensa ao art. 31, § 2º, CF, por ser nulo o decreto legislativo que revogou decreto anterior sem obedecer ao quorum de 2/3, entendeu o TSE que compete à Justiça Comum a declaração de nulidade, negando seguimento ao recurso com fundamento na Súmula nº 41/TSE. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, por não se tratar de matéria constitucional (Tema nº 181). 



    IV – Da Alegada Violação ao Art. 37, II, da CF 8. Em relação à suposta ofensa ao princípio da legalidade, por estarem presentes todos os requisitos para a condenação por ato doloso de improbidade administrativa, (art. 1º, I, l, da LC nº 64/1990 e art. 326, § 1º, do CP) por preterição de candidatos aprovados em concurso público, verifico que o Tribunal de origem afirmou não ter ocorrido dano ao erário nem enriquecimento ilícito. Para análise da tese do recurso extraordinário, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, vedado pela súmula nº 279/STF. 



    V – Da Alegada Violação ao Art. 125, § 3º, da CF 9. O acórdão recorrido não se manifestou quanto à ofensa ao art. 125, § 3º, da CF, a qual foi alegada de maneira inaugural na petição de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF por ausência de prequestionamento. 10. Recurso extraordinário inadmitido nesses pontos. 



    VI – Conclusão 11. Recurso extraordinário parcialmente admitido.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário. Reproduzo a ementa do parecer ministerial: 



Registro de candidatura. Inelegibilidades. Condenação por improbidade administrativa. Rejeição das contas anuais da Prefeitura. Recurso extraordinário. Carece de repercussão geral o questionamento sobre a aplicação da Súmula 41/ TSE (Tema 181/RG). Possui caráter infraconstitucional o debate sobre a necessidade de certificação formal do trânsito em julgado de condenação por ato de improbidade administrativa para a aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos. Incidência da Súmula 636/STF. Ausência de prequestionamento da tese de prevalência do parecer prévio da Corte de Contas não apreciado pela Câmara Municipal. Aplicação do Tema 157/ RG. O debate sobre a natureza dos royalties de petróleo – se verba federal transferida aos Municípios ou se verba municipal – não altera a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que não foi preenchido o requisito de desaprovação das contas pelo órgão competente (art. 1o , I, “g”, LC 64/1990). Parecer por que se negue seguimento ao recurso.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O apelo nobre não reúne condições de êxito. 



    Examino, de forma particularizada, cada um dos temas devolvidos na petição recursal. 



     I) Violação ao art. 20, § 1º, da CF, pois os recursos advindos de royalties do petróleo constituem receita estadual, cujas respectivas prestações de contas inserem-se na competência do Tribunal de Contas do Estado e consequente caracterização da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, g, da LC nº 64/1990:



    Esse foi o único ponto em que admitido o recurso extraordinário, com análise jurisprudencial do tema desenvolvida pelo Presidente do TSE, cuja fundamentação, por oportuno, transcrevo a seguir: 



    15. Constato que a controvérsia quanto ao regime constitucional dos royalties do petróleo, segundo o disposto no art. 20, § 1º, da CF9 , em sua redação original, foi analisada no julgamento da ADI nº 4.846, Rel. Min. Edson Fachin, em julgamento pelo Plenário do STF ocorrido em 09.10.2019: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO. FEDERALISMO FISCAL. ESTADO PATRIMONIAL. ROYALTIES. REGIME CONSTITUCIONAL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS – CFEM. RECEITA PÚBLICA NÃO TRIBUTÁRIA. RECEITAS ORIGINÁRIAS DA UNIÃO. RECEITAS TRANSFERIDAS AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. ESTADOS E MUNICÍPIOS PRODUTORES E CONFRONTANTES. RATEIO FEDERATIVO. LEI FEDERAL E ORDINÁRIA. ARTIGO 20, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 



    1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011. 



    2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios. 



    3. A legislação prevista no parágrafo único do art. 20 da Constituição da República possui natureza ordinária e federal. Precedente: ADI 4.606, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019. 



    4. É constitucional a imposição legal de repasse de parcela das receitas transferidas aos Estados para os municípios integrantes da territorialidade do ente maior. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida a que se nega procedência” (sem grifos no original). 



    16. Além disso, a questão aduzida no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada, uma vez que houve manifestação expressa no acórdão recorrido sobre a interpretação do art. 20, § 1º, da CF, tanto no que se refere à sua redação original quanto à dada pela EC nº 102/2019, conforme se verifica da leitura do seguinte trecho do voto do Min. Carlos Horbach, cujo entendimento foi acolhido pela maioria (ID 141743588): 



    “Em 2001, ainda quando assessor do e. Ministro Ilmar Galvão, acompanhei o julgamento, pela Primeira Turma do STF, do RE nº 228.800, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.11.2001, no qual se discutiu a natureza jurídica dos royalties, ou, para ser mais preciso, da “participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração”, em favor dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. 



    Interpretando a redação original do § 1º do art. 20 da Constituição Federal (CF) – que não foi significativamente alterada pela Emenda Constitucional nº 102/2019, no que diz com o tema ora em discussão –, o e. Ministro Sepúlveda Pertence registrou que tais valores “configuram receita patrimonial” dos entes federados em cujo território ocorre a exploração das atividades minerárias e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, exatamente porque essas unidades da federação sofrem os danos e os prejuízos advindos dessa exploração. É o que fica evidente no seguinte trecho do voto condutor do referido precedente: [...] Depois disso, em fevereiro de 2003, o STF apreciou o MS nº 24.312, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.12.2003, enfrentando questão em tudo relevante para a matéria discutida no presente caso. Tratava-se de mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU) que proclamava sua competência exclusiva para a fiscalização da aplicação dos recursos recebidos a título de royalties, nos termos do § 1º do art. 20 da Constituição Federal, por estados e municípios. Nessa ocasião, o Supremo declarou a inconstitucionalidade de dispositivos do Regimento Interno do TCU e concluiu que, “embora os recursos naturais da plataforma continental e os recursos minerais sejam bens da União (CF, art. 20, V e IX), a participação ou compensação aos Estados, Distrito Federal e Municípios no resultado da exploração de petróleo, xisto betuminoso e gás natural são receitas originárias destes últimos entes federativos (CF, art. 20, § 1º)”. Tal afirmação consta não só da ementa redigida pela relatora, a e. Ministra Ellen Gracie, mas também de diferentes votos proferidos no julgamento. O e. Ministro Nelson Jobim, trazendo à colação sua experiência como constituinte, assim classificou os recursos advindos dos chamados royalties, in verbis: [...] Também o e. Ministro Gilmar Mendes asseverou que os valores em questão são “direito subjetivo da unidade federada”, bem como “receita originária que lhe é confiada diretamente pela Constituição”. O Ministro Sepúlveda Pertence, retomando os argumentos expendidos no RE nº 228.800, reafirmou seu entendimento de que os royalties são receita patrimonial dos estados e dos municípios. Por fim, o e. Ministro Moreira Alves, de modo objetivo e preciso, aduziu não haver dúvida de que a participação no resultado da exploração era, no caso, uma receita do Estado do Rio de Janeiro, cabendo sua fiscalização à Corte de Contas estadual. Mais recentemente, em fevereiro de 2019, a Suprema Corte julgou a ADI nº 4.606, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6.5.2019, cujo acórdão apresenta ementa que, no que aqui relevante, tem o seguinte teor:



    ‘1. Segundo jurisprudência assentada nesta CORTE, as rendas obtidas nos termos do art. 20, § 1º, da CF constituem receita patrimonial originária, cuja titularidade – que não se confunde com a dos recursos naturais objetos de exploração – pertence a cada um dos entes federados afetados pela atividade econômica’.



    O voto do e. relator, Ministro Alexandre de Moraes, rememora os precedentes antes citados e explicita a conclusão constante da ementa, como se pode verificar nas considerações a seguir coligidas: [...] Tudo isso leva a crer que é legítima a disciplina – por Estados, DF e Municípios – de uma relação administrativa acessória aos contratos de exploração de atividades minerárias ou hídricas, estabelecida para instrumentalizar a fiscalização das compensações financeiras recebidas por transferência da União. Trata-se de uma prerrogativa essencial até mesmo para garantir a inteireza do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas Estaduais, nos moldes daquilo que foi fixado pelo Plenário no precedente do MS 24.312 (Rel. Min. ELLEN GRACIE). O que não se admite é que Estados-Membros interfiram em cláusulas das outorgas expedidas pela União, alterando as condições de exploração da atividade ou os termos gerais em que as compensações financeiras deverão ser recolhidas. Se isso ocorrer, haverá usurpação das competências da União. Por fim, em outubro de 2019, o STF efetuou o julgamento da ADI nº 4.846, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18.2.2020, precedente esse – aliás – citado no voto do relator do feito ora em apreciação. Da ementa dessa ação direta constam as seguintes afirmações:



    ‘1. Os royalties possuem natureza jurídica de receita transferida não tributária de cunho originário emanada da exploração econômica do patrimônio público, afastada sua caracterização seja como tributo, seja como indenização. Precedente: RE 228.800, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 16.11.2011. 2. Os royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios’.



    Na fundamentação lançada pelo e. Ministro Luiz Edson Fachin, “propõe-se abordar a reivindicação dos royalties como receitas originárias dos Estados e Municípios”. Para tanto, Sua Excelência retoma as premissas fixadas na ementa do MS nº 24.312, infirmando-as a partir de escólios doutrinários, mais precisamente das contribuições acadêmicas dos professores Gilberto Bercovici e Fernando Facury Scaff sobre a questão da natureza dos royalties. Os referidos juristas consideram equivocada a conclusão do Supremo no sentido de serem os royalties receitas originárias dos estados e dos municípios e sustentam – ambos – tratar-se de receitas originárias da União, com o que concorda, em seu voto, o e. relator, nos seguintes termos: 



    ‘Conclui-se, portanto, pela impossibilidade de confusão conceitual em relação às classificações da receita quanto ao vínculo que a origina (receitas derivadas e originárias) e quanto à fonte de receita (receitas próprias e transferidas). A meu ver, as receitas de royalties são receitas originárias da União, tendo em vista a propriedade federal dos recursos minerais, e obrigatoriamente transferidas aos Estados e Municípios’. Nesse julgado, o voto do Ministro Alexandre de Moraes expressamente alinhou-se ao entendimento esposado pelo STF no MS nº 24.312, registrando que o direito aos royalties “foi definido como uma receita patrimonial originária”. 



    Nesse sentido, assim aprofundou o ilustre ministro o seu raciocínio: [...] O e. Ministro Luís Roberto Barroso, por sua vez, de modo explícito divergiu do relator em relação a “alguns fundamentos utilizados por Sua Excelência”, ‘O primeiro deles – e penso que essa também tenha sido a posição manifestada pelo Ministro Alexandre de Moraes – diz respeito à titularidade dos royalties. 



    Sou totalmente convencido de que o sistema constitucional atribui a titularidade do petróleo à União e a titularidade dos royalties aos Estados produtores. Isso é o que leio – penso – da textualidade do art. 20, § 1º, da Constituição. [...] Acho que a Constituição, de maneira inequívoca, separa a titularidade do óleo da titularidade dos royalties, que entendo ser uma receita originária dos Estados. Penso, Presidente, voltando à questão do equilíbrio federativo, que há uma razão muito relevante no pacto constituinte originário que justifica esta titularidade e este direito dos Estados produtores. [...] 



    Portanto, Presidente, pontuando essa distinta compreensão de que considero que os royalties são propriedade dos estados produtores, diferentemente do petróleo, que pertence à União, considero legítima a opção do legislador federal de, utilizando um critério constitucional, determinar a redistribuição dos royalties do petróleo, em 25%, entre os municípios integrantes desse estado produtor’.



    [...]



     Nesse quadro, ficam sinceras dúvidas quanto ao fato de ter o precedente da ADI nº 4.846 superado a orientação jurisprudencial fixada nos julgamentos, pelo Supremo, do RE nº 228.800, do MS nº 24.312 e da ADI nº 4.606, o que – data venia – não permite acompanhar de modo seguro a peremptória afirmação do relator, no sentido de serem os royalties receitas originárias da União, cuja utilização deve ser objeto de controle pelo TCU. Parece-me, com o devido respeito à opinião em contrário, que permanece hígida a compreensão plasmada no RE nº 228.800, no MS nº 24.312 e na ADI nº 4.606, no sentido de serem os royalties receitas originárias dos entes federados que a eles fazem jus, sendo a fiscalização do emprego de tais recursos de competência da Corte de Contas com jurisdição sobre cada um desses entes. No caso dos autos, portanto, sendo os valores recebidos pelo Município de Ilhabela receitas originárias da municipalidade, as contas do prefeito que deles fez uso devem ser analisadas pela Câmara de Vereadores, com o auxílio do respectivo Tribunal de Contas, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP), tudo na linha do decidido pelo STF no julgamento do RE nº 848.826, red. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24.8.2017. Não havendo, como asseverado no acórdão do Regional paulista, notícia de que os pareceres do TCE/SP relacionados aos gastos de recursos de royalties tenham sido apreciados pela Câmara de Vereadores local, órgão competente para tal julgamento, não se configura a inelegibilidade da alínea g do inciso I do art. 1º da LC nº 64/90”.



    17. Tendo em vista que a questão suscitada se refere à matéria constitucional e não havendo óbice ao conhecimento do recurso, submeto-o à apreciação do Supremo Tribunal Federal, nesse ponto específico.



    Conquanto admitido o Recurso Extraordinário nesse ponto, não há como acolher as razões recursais, na medida em que, conforme fartamente fundamentado no juízo de admissibilidade de origem, as receitas provenientes dos royaltes do petróleo transferidas ao Município de Ilhabela/RJ não foram julgadas pelo órgão competente, qual seja, a Câmara Municipal. 



    O caso não versa, como bem ressaltado, sobre receitas da União ou do Estado, transferidas ao município por meio de convênio, mas, sim, de receitas originárias dos entes federados, razão pela qual não há como afastar a competência da Câmara Municipal, em se tratando de contas de prefeito. 



    Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte, proferidos sob a Sistemática da Repercussão Geral (Temas 835 e 157): 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores”. V - Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 848.826, Rel. p/ acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 24.08.2017); 



Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido. (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tr